Tribunal: STF
Processo: RE 111963
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-02-18
Data de publicação: 1986-02-18

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE, POR FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DO ART. 153, PARAGRAFO 22, DA CONSTITUIÇÃO E
AINDA PORQUE, AO DEFERIR JUROS COMPENSATORIOS SOMENTE A PARTIR DA
ÉPOCA DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PELO EXPROPRIADO (E NÃO DA DATA
ANTERIOR DO APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO) O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
CONTRARIOU O MENCIONADO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
EXAME DE DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL OBSTADO PELA CIRCUNSTANCIA DE
QUE O RECURSO NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES ARROLADAS NO
ART. 325 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL (REDAÇÃO DADA PELA
EMENDA N. 2, DE 1985).